Tribunal: TJMT
Processo: 0017253-51.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017253-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS THOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELLO - CPF: 046.555.381-80 (APELANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL - ATO DE COMÉRCIO PRESENCIADO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DECLARAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - PORÇÕES DE COCAÍNA COM EMBALAGENS IDÊNTICAS - LAUDO PERICIAL -

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - TRÁFICO “FORMIGUINHA” - PROVAS IDÔNEAS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro, visualização de ato de comércio e declaração de usuária]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0017253-51.2019.8.11.0002
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

LUCAS THOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELLO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
LUCAS THOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELLO

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 0017253-51.2019.8.11.0002 - Código 594747), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 33,
§ 4º, da
Lei nº 11.343/2006 - (fls. 414/426 - ID 178404153).

O apelante sustenta que
“
não há prova da intenção de difundir a droga ilicitamente, motivo por que se impõe a desclassificação para uso”.

Requer o provimento para que seja
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal (fls. 454/467 - ID 178404172).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 474/483 - ID 178404176).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Flagrante - Abordagem policial - Agente surpreendido no ato da venda do entorpecente - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo. Inviabilidade da pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Provas suficientes de autoria e materialidade - Eventual condição de usuário não exclui traficância. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 487/494 - ID 175138155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. [...] no dia 22 de julho de 2019, por volta das 21h45min, policiais militares em rondas pelo bairro Jardim Potiguar, nesta Cidade, visualizaram o denunciado saindo de um veículo HB20 cor branca, e entregando algo para Adrielly dos Santos.

2. Infere-se que, em revista pessoal localizaram 01 (uma) porção de maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais) no bolso do short de LUCAS. [...]

3. [...] Adrielly dos Santos afirmou para os agentes policiais que adquiriu 1 (uma) porção de maconha, por R$ 50,00 (cinquenta reais) para consumo próprio, que é usuária de drogas, sendo que LUCAS geralmente entrega a substancia entorpecente a ela e outras meninas que trabalham na rua. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: LUCAS TOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELO [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.346/96. [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - fls. 90/94 -

ID 178403298).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nestes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 21/24. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possuí entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

O acusado em juízo (mídia) [...]

A testemunha Adrielly dos Santos, na esfera extrajudicial [...]

A testemunha Luís Miguel Fernandez, em juízo [...]

A testemunha André Luiz Marcondes, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia) [...]

Veja-se que o acusado na tentativa de se livrar da responsabilidade penal narra versão inverossímil, conflitante com os demais elementos probatórios contidos nos autos, tanto aqueles da fase extrajudicial como da fase judicial.

Observa-se que o acusado foi flagrado repassado uma porção de maconha à usuária Adrielly e recebendo R$50,00 (cinquenta reais) pelo entorpecente.

A versão do acusado de que foi ao local dos fatos a procura da garota de programa de nome Michele não se sustenta já que a testemunha Adrielly o desmente: [...]

O fato é que os policiais visualizaram o acusado no momento em que ele repassava uma porção de droga a usuária Adrielly que contrapartida repassou a ele a quantia de R$50,00 em espécie.

Não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito.

A droga foi apreendida e também o dinheiro do pagamento.

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente químico, alegada pelo réu não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que os traficantes também sejam usuários e vice-versa. [...]

Não há, pois, que se falar em desclassificação para posse destinada a consumo pessoal, já que tudo indica o tráfico, sendo a condenação do réu medida impositiva. [...]

Observa-se que o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu LUCAS TOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELO, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - fls. 414/426 - ID 178404153)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 116),

Laudo Pericial nº 3.14.2019.57705-01 (fls. 122/128),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de André Luiz Marcondes Nunes, policial militar (fls. 108/109), João Ataíde de Figueiredo Junior, policial militar (fls. 112/114), Luiz Miguel Fernandes, testemunha (fls. 130/132), Adrielly dos Santos, usuária de drogas (fls. 140) e o interrogatório de LUCAS TOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELO, apelante (fls. 148/150).

Em Juízo, foram ouvidos André Luiz Marcondes Nunes e Luiz Miguel Fernandes, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 410 - ID

178403299).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares André Luiz Marcondes Nunes [nas duas fases da persecução penal] e João Ataíde de Figueiredo Junior [na Delegacia de Polícia], descreveram coerentemente, as apreensões de
1 (uma) porção de maconha e R$ 50,00
(cinquenta reais), em dinheiro, no
bolso da bermuda do apelante
LUCAS TOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELO, bem como uma porção da mesma substância [maconha], na posse de Adryelly dos Santos, após visualização de ato de comércio entre ambos, cuja droga totalizou 30,94g (trinta gramas e noventa e quatro decigramas).

As narrativas dos agentes públicos estão corroboradas pelo depoimento prestado por Adrielly dos Santos [usuária de drogas], na fase policial (fls. 140), segundo a qual adquiriu uma porção de maconha do apelante, pela qual pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), cujo valor corresponde ao encontrado na posse do apelante.

Atente-se que ambas as porções de maconha apreendidas [com o apelante e com Adrielly dos Santos] possuíam embalagens idênticas [
“plástico transparente, fechadas por dobradura”
], consoante Laudo Pericial nº 3.14.2019.57705-01 (fls. 122/128), a confirmar o ato de venda.

A escusa do apelante, em Juízo, de que esteve no local da apreensão apenas para fazer um programa sexual com uma mulher indicada como “Michelly” afigura-se inverossímil, sobretudo porque, na Delegacia de Polícia, admitiu ter entregue a porção de maconha para Adrielly dos Santos, alegando que iriam consumir juntos.

A conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

O contexto,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro, visualização de ato de comércio e depoimento de usuária]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a pretensão desclassificatória afigura-se improcedente.

Com essas considerações,
recurso conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023